Tribunal: TJDFT
Processo: 0716408-38.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “f", DO CÓDIGO PENAL. TEMA 1.197, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. BIS IN IDEM CONFIGURADO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão da 1a Turma Criminal que, em apelação criminal, afastou a aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, em condenação por lesão corporal praticada contra mulher, no contexto de violência doméstica (artigo 129, § 13, do Código Penal), com fundamento na configuração de bis in idem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao afastar a aplicação da agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, à condenação pela prática do crime de lesão corporal contra mulher, tipificado no artigo 129, § 13, do Código Penal, a despeito da tese firmada no julgamento do Tema 1.197, do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inclusão do § 13 ao artigo 129, do Código Penal, pela Lei no 14.188/2021, estabeleceu pena específica para lesão corporal praticada contra a mulher, por razões de gênero, visando à proteção de situações de violência doméstica, o que se sobrepõe à necessidade de agravamento por igual razão.
4. O Tema 1.197, do Superior Tribunal de Justiça, ao permitir a aplicação da agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, em conjunto com as disposições da Lei no 11.340/2006, levou em consideração o crime disposto no artigo 129, § 9o, do Código Penal, que trata de lesão corporal em contexto de relação de convivência, doméstica, de coabitação ou de hospitalidade, independentemente do gênero da vítima.
5. Nos termos da jurisprudência deste TJDFT, a aplicação da agravante do artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, ao crime de lesão corporal tipificado no artigo 129, § 13, configura bis in idem, pois ambos possuem idêntico objetivo de proteção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos desprovidos.

Tese de julgamento:
A agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, não se aplica ao crime de lesão corporal contra a mulher, previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, sob pena de bis in idem.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 61, inciso II, alínea "f"; artigo 129, §§ 9o e 13.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.197, REsp 2.027.794/MS, 3a Seção, j. 12.06.2024; TJDFT, Acórdão 1932605, 1a TURMA CRIMINAL, j. 10/10/2024; Acórdão 1899989, 3a Turma Criminal, j. 1/8/2024.